Tribunal: TJES
Processo: 5011412-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011412-72.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIO JOSE DA SILVA

AGRAVADO: VALE S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. ARBITRAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PESCADOR VÍTIMA DO DESASTRE AMBIENTAL ORIUNDO DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM PROPRIEDADE DAS RECORRIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DE PESCA NA LOCALIDADE AFETADA PELA LAMA DE REJEITOS DE MINÉRIO. PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DE PENSÃO MENSAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de reconhecer o direito à percepção de auxílio emergencial às pessoas que comprovem o exercício de atividade laborativa vinculada às áreas efetivamente atingidas pela lama de rejeitos decorrente do rompimento da barragem de Fundão, no Município de Mariana/MG, condicionado, entretanto, à comprovação do dano e o do nexo de causalidade.

II
. Na hipótese, não se verificam elementos suficientes a respaldar o direito de o Recorrente receber a pensão mensal postulada, na medida em que inexistem indícios mínimos a demonstrar o exercício efetivo da atividade profissional de pesca na região afetada pela lama de rejeitos de minério, não bastando,
in casu
, apenas o uso de imagens fotográficas de barcos (id. 3773853, pg. 01/04), sem indicações inequívocas e outras provas acerca do exercício da pesca no Rio Doce ou seus afluentes, notadamente quando declara residência no Município de Cariacica/ES
.

III.
Muito embora o Recorrente afirme que
“embarcava em Vitória (consoante documento de embarcação e CLT em anexo), realizando um percurso por Barra do Riacho, Regência, seguindo até São Mateus”
, não há documentos capazes de corroborar tal alegação. Ademais, não passou despercebido, ainda, a ausência de provas da renda mensal auferida pelo Recorrente em razão da alegada atividade de pesca local, seja em momento anterior, seja em momento posterior ao desastre ambiental.

IV. Recurso conhecido e improvido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MÁRIO JOSÉ DA SILVA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 17779946)

proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA-ES
nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES
(Processo n°
5007575-70.2022.8.08.0012
)

ajuizada em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
,
VALE S/A
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência vindicada na exordial, destinada ao arbitramento de pensão alimentícia no importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
.

Em suas razões recursais, pugna o Recorrente, inicialmente, pela extensão dos efeitos da assistência judiciária gratuita nesta seara recursal, sob o argumento de que não pode
“suportar as despesas processuais decorrentes desta demanda sem prejuízo do meu próprio sustento e de minha família”.

No mérito, aduz, em síntese, que: (
I
)
“Os profissionais da pesca realizam os trabalhos em diversos locais. No caso do Agravante, este embarcava em Vitória (consoante documento de embarcação e CLT em anexo), realizando um percurso por Barra do Riacho, Regência, seguindo até São Mateus
”
; (
II
)
“Antes da tragédia de Mariana ocorria da seguinte forma. O Agravante embarcava, geralmente no barco Efrata, realizando pescas de camarão sete barbas, camarão branco e camarão-rosa. O camarão-de-sete-barbas era comercializado à R$ 13,00 o kg, o camarão branco à R$ 50,00 o kg e o camarão-rosa à R$ 60,00 o kg
”;
(
III
)
“Do valor auferido com as vendas, era destinado 20% para a manutenção do barco, mais o pagamento das despesas com a pesca, como alimentação, água, gelo e o restante era rateado com o dono do barco e com os pescadores, sendo 50% para o dono do barco e os outros 50%, divididos entre os pescadores”
; (
IV
)
“O mínimo que restava para divisão entre os pescadores (geralmente 03), era de R$ 15.000,00, restando para o Agravado, no mínimo R$ 5.000,00 mês. Não muito incomum, o Agravado pescava até 8 mil toneladas de camarão por mês”
; (
V
) “
Atualmente, o máximo de pescas que consegue é de 2 mil toneladas à 2,5 mil toneladas de camarão, pior, de difícil comercialização, ante o receio popular de estarem as pescas contaminados ou “doentes”, ainda mais quando houve a proibição da pesca esportiva, amadora e profissional. Nos últimos tempos, o Agravante vem auferindo, em média, R$ 500,00 por mês”
; (
VI
)
“Vastos foram os documentos apresentados pelo Agravante de que era e ainda é pescador, não restando dúvidas sobre o ofício. Portanto, deverá ele receber uma pensão mensal, até decisão final do Juízo para possibilitar a sobrevivência do Agravante e de sua família”
.

Nesse contexto, requer a atribuição de efeito suspensivo e ativo ao presente recurso.

Por ocasião da análise do efeito suspensivo e ativo ao Recurso, restou proferida Decisão (Id. 3813333), cujo teor se colaciona, com vista a integrar o presente Voto,
verbis
:

“(...)

Ab initio
,
DEFIRO a assistência judiciária gratuita nesta seara recursal, dispensando o recolhimento do preparo
, na medida em que inexistem elementos aptos a infirmar a veracidade da Declaração de Hipossuficiência apresentada pelo Recorrente. Por conseguinte, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
in verbis
:

“
Artigo 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris
) e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Historicamente, o Recorrente ajuizou a Ação originária pleiteando indenização por danos materiais e morais em virtude dos prejuízos causados ao Autor (pescador profissional, segundo ele), após o rompimento da barragem de Mariana/MG, cujos rejeitos decorrentes da atividade de mineração foram lançados nas águas do Rio Doce, impossibilitando a atividade pesqueira e, por conseguinte, prejudicando os rendimentos mensais dos pescadores que ali exerciam as suas atividades de pesca.

Com efeito, no caso, a parte Recorrente pugnou pela sua inclusão no Programa de Auxílio Financeiro mensal destinado às vítimas do desastre ambiental oriundo do rompimento da barragem de Fundão, objetivando a percepção de pensão mensal, proporcional à renda que deixou de aferir com a pesca e o comércio de peixes local, na alegada importância de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), cujo pleito restou indeferido pelo Juízo a quo sob os seguintes fundamentos,
in litteris
:

“Ao examinar os autos, verifico que o pedido formulado pela parte requerente não preenche, por ora, os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, previstos no art. 300 do CPC.

Inicialmente, destaco que a parte autora requer, em sede de tutela antecipada, que a parte requerida lhe pague alimentos mensais, a fim de garantir sua subsistência, tendo em vista a alegação de que seu labor fora afetado pelo rompimento da barragem em Mariana, sendo o desastre de responsabilidade dos requeridos.

Contudo, entendo que o requerimento autoral não preenche o requisito da probabilidade do direito. Isso porque, apesar de ter o requerente comprovado documentalmente que exerce a atividade de pescador, não demonstrou que seu trabalho fora afetado pelo rompimento da barragem em Mariana.

Assim, em razão de não ter sido comprovado, em sede inicial, que o autor realizava sua atividade no Rio Doce, seus afluentes ou nas redondezas da área marítima em que o Rio deságua, não vislumbro presente a inequívoca probabilidade do direito autoral, já que, apesar de desastroso, o incidente não afetou toda a atividade pesqueira do estado.”

Imperioso destacar, inicialmente, não se discute a respeito do desastre ambiental noticiado, sendo este fato de notório conhecimento público. No entanto, a propósito da pretensão deduzida pelo Recorrente, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça vem reconhecendo o direito à percepção de auxílio emergencial às pessoas que comprovem o exercício de atividade laborativa vinculada às áreas efetivamente atingidas.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE REJEITADA TUTELA DE URGÊNCIA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para o conhecimento de recurso é preciso que se verifiquem presentes os requisitos de admissibilidade, entre os quais se insere a regularidade formal. Assim sendo, cabe ao recorrente observar a forma de que o recurso deve se revestir.

2.
Constatado que as razões recursais apresentadas pelo agravante impugnam os fundamentos da decisão recorrida e permitem a compreensão da controversa, não há que cogitar a inobservância do princípio da dialeticidade.

3.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4.
O Termo de Transação e Ajustamento de Conduta pelo qual as agravadas assumiram a obrigação de pagar uma pensão mensal aos trabalhadores que exerciam atividades laborativas vinculadas ao Rio Doce, seus afluentes e respectivas margens, bem como lagos, lagoas e águas marítimas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, no Município de Mariana-MG, compreende os municípios de Baixo Guandu, Colatina, Aracruz (Barra do Riacho), Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeiras e marítimas impactadas.

5.
Os elementos de prova apresentados pelo agravante nesta fase do processo não demonstram que ele reside ou residia no Município de Linhares na data da ocorrência do dano ambiental, bem como que exerce a profissão de Pescador ou outra atividade vinculada ao Rio Doce e seus afluentes.

6.
Sem comprovação dos requisitos legais previstos na lei processual (CPC, art. 300), eis que não foi demonstrado que o desastre ambiental afetou a atividade laborativa do agravante, indefere-se a tutela de urgência requerida.

7.
Recurso desprovido.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 030209000055, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/01/2022)

Assim, em casos análogos ao dos autos, demonstrados o dano e o nexo de causalidade, afigura-se possível a fixação, desde já, de pensão decorrente de responsabilidade civil.

Na hipótese, contudo, ao menos em sede de cognição sumária, não verifico elementos suficientes a respaldarem o direito de o Recorrente receber a pensão mensal postulada, na medida em que inexistem indícios mínimos a demonstrar o exercício efetivo da atividade profissional de pesca na região afetada pela lama de rejeitos de minério, não bastando,
in casu
, apenas, o uso de imagens fotográficas de barcos (id. 3773853, pg. 01/04), sem indicações inequívocas e outras provas acerca do exercício da pesca no Rio Doce ou seus afluentes, notadamente quando declara residência no Município de Cariacica/ES.

Neste aspecto, muito embora o Recorrente afirmar que
“embarcava em Vitória (consoante documento de embarcação e CLT em anexo), realizando um percurso por Barra do Riacho, Regência, seguindo até São Mateus”
, a princípio, verifico que não há documentos capazes de corroborar tal alegação.

Ademais, não passou despercebido, ainda, a ausência de provas da renda mensal auferida pelo Recorrente em razão da alegada atividade de pesca local, seja em momento anterior, seja em momento posterior ao desastre ambiental.

Neste sentido, revela a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C⁄C INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL PROVOCADO EM MARIANA⁄MG. REFLEXOS NA FOZ DO RIO DOCE, EM BARRA DO RIACHO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AUXÍLIO-MENSAL AO PROPRIETÁRIO DE EMBARCAÇÃO PESQUEIRA. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DA CONDIÇÃO DE ARMADOR DE PESCA E DO LUCRO OBTIDO COM ESTA ATIVIDADE NÃO AFERIDAS. PROVAS ANEXADAS À EXORDIAL INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.

1)
A presença das condições da ação, nas quais se inclui a legitimidade ativa, devem ser aferidas abstratamente a partir de análise sumária e superficial das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer avaliação probatória, em consonância com a teoria da asserção. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, por meio dos julgamentos dos Recursos Especiais nº 1.354.536⁄SE e nº 1.114.398⁄PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou sua jurisprudência no sentido de que o pescador profissional é parte legítima para postular indenização por dano ambiental que impossibilitou a pesca na área atingida.

2)
Não há dúvida de que, em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938⁄81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, sendo esta tese firmada, inclusive, especificamente em relação à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem pelo Superior Tribunal de Justiça durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284⁄MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

3)
Por ser incontestável o dano ambiental provocado pela agravante com o rompimento das barragens de sua propriedade e os prejuízos gerados aos pescadores da região de Barra do Riacho, em Aracruz-ES, os quais dependiam do exercício desta atividade para sobreviverem, a conditio sine qua non para a concessão da tutela de urgência requerida pelo agravado é a demonstração de que ele também exercia a profissão de pescador profissional, na condição de proprietário da embarcação, à época do acontecimento descrito nos autos como forma de subsistência, a fim de justificar o recebimento de pensionamento mensal pela empresa-poluidora. (...)

5)
Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado a orientação durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536⁄SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que os documentos oficiais exigidos pela legislação federal sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos de prova idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do magistrado, nesta fase embrionária da ação, os documentos fornecidos pelo agravado não são capazes de, ao menos por ora, subsidiar um juízo de verossimilhança da alegação de que realizaria a atividade de armador de pesca profissional naquela região afetada pelo dano ambiental e que auferia lucro com este labor, revelando-se temerário determinar, neste momento, o pagamento de verba mensal alimentar pela agravante.

6)
Mesmo que o agravado tivesse comprovado ser o proprietário de uma embarcação mediante a apresentação de registro na Marinha do Brasil – apresentou registro oficial no nome de terceira pessoa –, isto não se revelaria bastante para demonstrar, neste momento, a sua condição de armador de pesca profissional, na medida em que a embarcação poderia ser utilizada para diversas outras finalidades, tais como, prática esportiva ou recreativa, especialmente por ser ele um pescador artesanal (arts. 4º, parágrafo único, e 10, § 4º, ambos da Lei Federal nº 11.959⁄2009), sendo imprescindível comprovar a sua utilização comercial e o regime de parceria que teria sido estabelecido com outros pescadores, o que, por ora, não ocorreu, razão pela qual não há justificativa momentânea para que ele receba ajuda de custa mensal, devendo a matéria ser melhor elucidada por ocasião da instrução processual, o que afasta a possibilidade de deferimento de uma tutela de urgência.

7)
Recurso provido”.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 006179000168, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

Em sendo assim, em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo e ativo ao Recurso.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo ao Recurso, conforme fundamentação retroaduzida.

Intimem-se o Recorrente.

Intimem-se as Recorridas para formalizarem Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se o douto Magistrado a quo para ciência desta Decisão.

Após, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Destarte, analisando os presentes autos, em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado quando da apreciação do pedido de tutela de urgência recrusal.

Isto porque, o Recorrente não comprovou o exercício inequívoco de atividade profissional de pesca, na região afetada pela lama de rejeitos de minério decorrente do rompimento da barragem de Mariana/MG, não havendo elementos mínimos, nos autos, para justificar sua inclusão no Programa de Auxílio Financeiro destinado às vítimas do desastre ambiental, afastando, assim, a pretensão recursal ao recebimento de pensão mensal para compensação de eventual prejuízo profissional no contexto da atividade pesqueira.

Observa-se, desta forma, que toda a matéria ventilada no bojo do presente Recurso fora precisamente analisada quando do indeferimento do efeito suspensivo/ativo ao Recurso, suscitado pela parte Recorrente, revelando-se desnecessárias outras considerações, eis que nada de novo foi trazido aos autos que pudesse ensejar a modificação do
decisum
supra, razão pela qual, no mérito, valho-me de toda fundamentação antes transcrita para, em cognição exauriente, negar provimento ao Recurso.

Isto posto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito, negar-lhe provimento, conforme fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)